Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA DE DOLO) OU POR EXISTIR CIRCUNSTÂNCIA QUE ISENTE O RÉU DE PENA (ERRO DE PROIBIÇÃO). IMPOSSÍVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. REDUÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, a prática de crime de descumprimento de decisão judicial de medidas protetivas de urgência, sob o rito da Lei Maria da Penha.
2. Restou comprovado que o réu agiu com dolo ao comparecer à residência da vítima, mesmo sabendo da existência de medidas protetivas de urgência em seu desfavor.
3. Inviável reconhecer no caso concreto a ocorrência de erro de proibição, previsto no artigo 21 do Código Penal, porquanto o réu tinha conhecimento da ilicitude de sua conduta de entrar na residência da vítima, pulando o portão, mesmo sabendo que estava proibido de praticar tal ato.
4. Dado parcial provimento ao recurso.